Tribunal: STF
Processo: ARE 1479104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória Município de Nova Odessa IPTU Exercícios de 2016 a 2019 - Isenção tributária, nos termos da Lei Municipal nº 2.846/2014 Isenção tributária onerosa e condicionada - Necessária apresentação de certidões negativas perante a Administração Pública a cada dois anos - Contribuinte que apresentou quando do pedido de isenção, no ano de 28.09.2015 - Após, apresentou em 13.12.2018 - Comprovado o atraso - Benefício fiscal revogado - Cobrança administrativa dos tributos referente aos exercícios de 2016 a 2019 - Sentença de parcial procedência para cobrança dos exercícios de 2017 e 2018, referente somente ao período em que a condicionante foi descumprida - Insurgência da Contribuinte PRELIMINAR Arguição de nulidade da r. sentença, por julgamento citra petita Rejeição Alegações das partes integralmente examinadas em primeiro grau MÉRITO Isenção tributária condicionada, prevista Lei Municipal nº 6.989/66, artigo 18, parágrafo único - Descumprimento - Assertiva a revogação do benefício fiscal - Cobrança dos créditos tributários referente aos períodos que a condicionante não foi cumprida, isto é, exercícios de 2017 e 2018 Revogação de isenção que não é atingida pelo princípio da anterioridade tributária, prevista no artigo 150, III, alíneas 'b' e 'c' c.c. com artigo 104, III, CTN - Precedentes - Jurisprudência Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara - Parecer procurador Municipal na fase administrativa meramente opinativo, sem efeito vinculante - Homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do Magistrado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 14, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso III, alíneas b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a necessidade de observância à anterioridade tributária no lançamento de IPTU decorrente de revogação de isenção fiscal.



    Alega-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da isenção fiscal deve observar o princípio da anterioridade. Sustenta-se, assim, a inexigibilidade do IPTU relativo aos exercícios de 2018 e 2019.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da ADI 6.144, posicionou-se em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”. (ADI 6.144, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021)



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao fundamento de não se tratar de criação ou extinção de tributo.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Não assiste razão também o apelante quanto à aplicação do princípio da anterioridade no caso de revogação da isenção tributária. 



    A isenção tributária é um benefício fiscal, uma forma do Estado atrair o contribuinte, oferecendo um incentivo para que ele impulsione as atividades definidas como prioritárias, geralmente relacionada ao desenvolvimento econômico e social do local.



    Em que pese a isenção tributária ser tratada no CTN como uma forma de exclusão do crédito tributário, a concessão do benefício fiscal afasta a cobrança do crédito tributário, mas não a obrigação tributária. Desta feita, revogada a isenção, o tributo torna-se exigível.



    [...]



    Assim, a revogação da isenção referente ao IPTU dos exercícios de 2018 e 2019, o dever de pagamento do crédito tributário foi restaurado, não havendo que se falar em criação de novo tributo. 



    O princípio da anterioridade da lei tributária resta bem explicado nas palavras de Sacha Calmon Navarro Coêlho: ‘[...] o princípio da anterioridade expressa a ideia de que a lei tributária seja conhecida com antecedência, de modo que os contribuintes, pessoas naturais ou jurídicas, saibam com certeza e segurança a que tipo de gravame estarão sujeitas no futuro imediato, podendo, dessa forma, organizar e planejar seus negócios e atividades.’



    Dentre as limitações constitucionais ao poder de tributar, destaca-se o princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, que, basicamente, se aplica nos casos de criação, redução ou extinção de tributos e tem como objetivo proteger o contribuinte para que não seja surpreendido com o excesso de carga tributária, de modo a impacto-lo economicamente. 



    Mas, no presente caso, não estamos falando em criação ou extinção de tributo, mas de revogação de isenção tributária.



    A empresa apelante ao ser contemplada pelo benefício fiscal sabia das suas condições, tal qual a necessidade de apresentação das certidões negativas a cada dois anos, bem como a possibilidade de revogação do benefício caso descumprido tal requisito e, ainda, sobre a exigibilidade dos tributos, nessa situação, tudo bem aclarado na Lei Municipal. 



    Não há que se falar na súbita cobrança tributária, visto que era perfeitamente previsível, haja vista que a empresa apresentou extemporaneamente as certidões negativas, ato seguinte, tinha ciência do procedimento administrativo e deveria saber sobre a possibilidade de cobrança dos tributos não acobertados pelo benefício fiscal, conforme preceituado no artigo 17, da Lei Municipal”. (eDOC 14, p. 9-11 - grifou-se) 



    Depreende-se do excerto acima que a instância de origem, ao examinar a legislação local, bem como o contexto fático-probatório dos autos, afastou a incidência do princípio da anterioridade à espécie, ao fundamento da inexistência de criação ou extinção de tributo, mas de revogação de isenção tributária, referente ao IPTU dos exercícios de 2018 e 2019, fazendo surgir o dever de pagamento do crédito tributário restaurado.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Regime especial de apuração que sucedeu sistemática anterior no intuito de afastar inconsistências jurídicas. Tese fazendária de que se operou mera revogação de benefício fiscal. Recurso que carece da fixação da premissa de que o segundo regime não representa um agravamento do encargo. Deve incidir na espécie o óbice previsto na Súmula nº 279. 1. A dinâmica que se infere do acórdão regional sugere uma sucessão de regimes especiais de apuração de ICMS para bares e restaurantes e similares. A pretensão fazendária é de que não haja violação da anterioridade, pois haveria mera revogação de um benefício fiscal. 2. Somente uma nova incursão no conteúdo fático e probatório dos autos poderia ensejar a conclusão de que o segundo regime não representaria um agravamento do encargo, constatação essa que seria absolutamente imprescindível para afastar a conclusão a que chegou a instância ordinária. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 543132 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente